Tribunal: TJDFT
Processo: 0721526-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal a custear os gastos decorrentes da internação do paciente no Hospital particular Nossa Senhora Aparecida, localizado em Valparaíso de Goiás.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação em face do Distrito Federal, com o objetivo de alcançar a internação em leito de UTI em hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, bem como a condenação do Recorrido a suportar todas as despesas, até a recuperação de sua saúde ou até que possa ser transferida para qualquer hospital do SUS.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (Id 50260021).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da existência de responsabilidade do Distrito Federal em arcar com os custos decorrentes da internação do Recorrido em hospital da rede particular, Hospital Nossa Senhora Aparecida, localizado em Valparaíso de Goiás, desde a data em que houve o recebimento da comunicação por parte do Distrito Federal, da necessidade de transferência do paciente, ora Recorrente, para a rede de saúde pública do Distrito Federal. Afinal, essa é a pretensão do Recorrente, apresentada no Recurso Inominado interposto.
5. Recurso próprio e tempestivo. Isento do recolhimento do preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
6. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
7. Contudo, quanto ao dever do estado de arcar com custos de internação de paciente, o entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública.
8. No caso dos autos, não houve prova da recusa de atendimento ao Recorrente na rede pública de saúde do Distrito Federal, mas opção por atendimento em hospital da rede privada, localizado em Valparaíso de Goiás, conforme informado na petição inicial com posterior pedido de transferência para rede pública.
9. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18. (sem grifo no original).
10. No mesmo sentido junto parte do Julgado da lavra da eminente Juíza desta Terceira Turma Recursal, Excelentíssima Doutora Edi Maria Coutinho Bizzi, in verbis: “(...) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS. Subverte essa lógica o paciente que ingressa no sistema público por meio do hospital privado. Exigir que o Estado arque com as despesas da cirurgia em hospital privado antes da avaliação do quadro por médico do sistema público é o mesmo que permitir que médicos particulares determinem a internação do usuário pelo SUS, sem a necessária triagem nas unidades básicas de saúde, o que representaria grave violação do critério da urgência como um definidor justo para a prioridade no atendimento, passando aquele que procurou o hospital privado à frente dos demais e relegando aqueles que compõem a fila a um atendimento mais moroso e não igualitário. Se a parte autora sponte sua procurou o hospital particular antes de aferir a existência de vaga nos hospitais públicos, se não houve decreto cominatório judicial que determinasse o custeio das despesas do hospital privado escolhido pela autora e se não houve omissão da parte do Estado que atuou de forma razoável para resolver a questão, deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedente o pedido de custeio das despesas do hospital particular. (Acórdão 1713895. Relatora Dra. Edi Maria Coutinho Bizzi. Publicado no DJe: 26/06/2023(sem grifo no original)
11. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.
12.Condenado o Recorrente a arcar com custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atribuído à causa, cuja exigibilidade resta suspensa, em razão dos benefícios da gratuidade de justiça que lhe foram concedidos, na forma prevista pelo artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.